Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-40.2021.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000703-40.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO VERGILIO - CPF: 703.026.211-56 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000703-40.2021.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Leandro Vergilio

Recorrido(s):

Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE ÁUDIO ONDE A PARTE AUTORA CONFIRMA A CONTRATAÇÃO DO PLANO E SEUS DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial o consumidor nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 176,65, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, a Reclamada instruiu a sua defesa com gravação de áudio onde esta confirma a contratação do plano telefônico, seu nome completo, data de nascimento, nome da mãe, CPF, circunstâncias que evidenciam existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento. Cabe ainda acrescentar,
que a consumidora não impugnou especificamente o áudio da gravação juntado na defesa
.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“E, para comprovar anexa print de telas sistêmicas no contexto da contestação; áudio de gravação onde a parte confirma os seus dados pessoais e ainda confirma a contratação dos serviços oferecidos pela Requerida no plano vivo controle digital e mais faturas. Contesta mais, que a Requerente pagou normalmente pela fatura dos meses de abril a junho de 2019, no entanto ficou inadimplente pelas faturas dos meses de agosto a outubro de 2018, no valor de R$ 176,65 (cento e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), valor do qual a parte autora alega desconhecer, e ainda, que a funcionalidade da linha foi bloqueada e posteriormente cancelada devido a inadimplência, nas medidas dos artigos 90 a 103 da Resolução nº. 632/2014 da Anatel. Ainda contesta, pela legitimidade do débito; pela validade do sistema informatizado da telefônica – eficácia do consumo probatório, e mais pela inexistência de danos morais e pela aplicação da súmula 359 do STJ (da comunicação prévia sobre o apontamento), bem com o pela improcedência do pedido de declaração de inexistência dos débitos. E, mais, pela aplicação do instituto de litigância de má-fé, e ainda faz pedido contraposto para a Requerente ser compelida ao pagamento no valor de R$ 176,65 (cento e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), e ao final pela improcedência da ação.
”.

3. Se restou comprovada a existência de relação jurídica, conforme áudio de gravação juntado em contestação, no qual houve a contratação do plano telefônico com a confirmação dos dados pessoais da autora, bem como a origem da obrigação, referente a utilização da linha telefônica, e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. Além do áudio de gravação, a empresa de telefonia juntou as faturas telefônicas e o relatório de chamadas referente ao período de 03/04/2019 até 29/12/2019, do terminal móvel (66) 99975-7778.

5. Portanto, no presente caso, a reclamada comprovou a origem do débito questionado pela Autora, pois trouxe aos autos a contratação do plano por meio do call center, bem como as faturas mensais e relatório de chamadas que evidenciam a utilização dos serviços prestados pela empresa de telefonia.

6. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral.

7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8.
Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. E, na forma e fundamentação supra, pela condenação da parte Requerente a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem revertidos em favor da Requerida, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, a Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, verba que será paga em benefício aos Procuradores da Requerida. Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerente ao pagamento do valor de R$176,65 (cento e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), valor do qual foi restrito, conforme extrato anexo aos autos, do qual será acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022